Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701603-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CESAR DA SILVA VASCONCELOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal apresentada pelo próprio apenado, CÉSAR DA SILVA VASCONCELOS, por meio da qual pretende a análise da possibilidade de indulto/comutação da pena. Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não foi instruído com as peças essenciais para a análise do pleito, bem como para complementar as razões do apenado. A Defensoria Pública manifestou-se pela existência de supressão de instância (ID 43462124). Brevemente relatados, decido. A presente petição inicial não deve ser conhecida. Isto porque, o pedido em análise foi formulado diretamente a esta instância recursal, o que não pode ser admitido sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIEM SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO NO REGIME FECHADO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONSTATAÇÃO DE RECOLHIMENTO NO REGIME ADEQUADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Se a questão trazida no agravo de execução, alegação de que o agravante cumpre pena em local destinado ao regime fechado em vez do semiaberto fixado na condenação, não foi submetida ao juízo da execução penal, não pode este Tribunal manifestar-se a respeito, sob pena de supressão de instância, o que impede o conhecimento do agravo. Ademais, as informações dos autos revelam, claramente, que ele está recolhido em estabelecimento prisional adequado aos condenados no regime semiaberto, e não aos presos no regime fechado. Recurso não conhecido. (Acórdão 1327446, 07001538820218070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021) Assim, o pedido deve ser formulado no Juízo competente. Ante o exposto, não admito a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator